Tribunal: STF
Processo: RC 1206
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA AS
INSTITUIÇÕES MILITARES, DA DECISÃO QUE APÓS A CONDENAÇÃO, DESPREZA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CABE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
II. EXEGESE DOS ARTS. 119, II, B E 129, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO, FRENTE AOS ARTS. 563, A, E 570, DO COD.DE PROC. PENAL
MILITAR.
III. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA, COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA ASSENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IV. PRELIMINAR DESPREZADA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.,